Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734942-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLYSON BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WALLYSON BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da execução de título extrajudicial movida contra o recorrente por BANCO J. SAFRA S.A, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada apela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, porquanto o agravante foi citado por edital e não compareceu aos autos da execução. Em suas razões recursais, o agravante reitera arguição de impenhorabilidade de valores mantidos em conta poupança, até 40 (quarenta) salários-mínimos, com fulcro no art. 833, X, do CPC, e defende que faz jus ao deferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira onde mantidos os ativos penhorados, para aferir a natureza da conta bancária mantida pelo agravado. Defende que: “A jurisprudência da 3a e 4a Turma do STJ, bem como da 2a Seção encontra-se cristalizada no sentido de que são impenhoráveis todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda”. Sustenta, ainda que: “Sem prejuízo, a regra do art. 186, § 2o, do CPC assegura à Defensoria Pública o direito de pleitear a intimação pessoal da parte quando for imprescindível para a produção do ato processual a prestação de informação pela parte. Estando a parte em local incerto e não sabido e sendo imprescindível a informação acerca da natureza da conta, é cabível, assim, a expedição de ofício ao Banco do Brasil o que equivaleria à intimação pessoal da parte, acaso estivesse em local conhecido, para apresentar à DP os extratos da conta bancária.” Alega que a defensoria não pode obter informações sobre os depósitos bancários sem intervenção judiciário, em razão do sigilo financeiro imposto pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal e pelo art. 1o, §4o, da Lei Complementar n° 105/2001, e afirma que “...tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo, é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa ausente, substituída pela curadoria especial)”. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando haver risco de levamento dos valores penhorados pelo agravado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da expedição de alvará de levantamento em favor do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: 3.1 acolher a impugnação à penhora apresentada com a desconstituição do bloqueio/penhora e a restituição dos valores à conta de origem com apoio na jurisprudência da Corte Superior segundo a qual são impenhoráveis todos os numerários poupados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda; e 3.2 subsidiariamente, acaso não acolhido o item 3.1, a expedição de ofício às instituições bancárias para fins de esclarecimento acerca da natureza da conta onde recaiu a constrição. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que que dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pela recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a conversão do bloqueio via SISBAJUD em penhora à preclusão do decisum, confira-se: "INDEFIRO o pedido de ID 165488969, A uma, diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. A duas, porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. ESTATUTO PROCESSUAL. PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O estatuto processual, em seu art. 854, caput, e § 3o, I, salvaguarda o direito de o próprio executado, caso queira, comprovar que eventuais quantias bloqueadas em suas contas bancárias por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis. 3. Desnecessária a determinação judicial de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor, citado por edital, comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1671599, 07187783920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Em relação à tese de impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, certo é que referido entendimento não possui natureza vinculante e sequer encontra ressonância na legislação de regência. Nesse sentido: (...) Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para conversão da indisponibilidade em penhora." (ID 133895625 – g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a não apenas a liberação dos valores ao agravado, mas a própria conversão do bloqueio em penhora, deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator